Tribunal: TJSP
Processo: 1001353-09.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE LOTEAMENTO. NULIDADE DO ADITIVO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PARTES QUE A ELE ANUÍRAM SEM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE LOTEAMENTO. NULIDADE DO ADITIVO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PARTES QUE A ELE ANUÍRAM SEM RESSALVAS. ADITAMENTO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MANTIDA. PERCENTUAL CONSIDERADO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA E CONSOANTE O PRECONIZADO PELO ARTIGO 32-A, INCISO II, DA LEI 6766/79. IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ À ENTREGA DO IMÓVEL AOS APELADOS EM 23.11.2022. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. EXIGIBILIDADE APENAS NO CASO DE POSSE EFETIVA DO COMPROVADOR, NÃO INCIDÊNCIA NO CASO DE COMPRA DE LOTE SEM EDIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO AOS APELADOS DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 75% DOS VALORES PAGOS, ATUALIZADOS DESDE O DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.